Tribunal: CARF
Processo: 16004.720317/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada e comprovada a intenção do sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720317/2017-12
ACÓRDÃO
2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCACIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação
da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-
corrente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada e comprovada a
intenção do sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato
gerador pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
2
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%. Vencido o
Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior que votou por negar provimento ao recurso e apresentou
voto de divergência.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2803/2812) interposto por ACCACIO DE
OLIVEIRA SANTOS JUNIOR em face do Acórdão no. 03-79.370 (e-fls. 2803/2812), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, conforme constatação de (i) omissão de resultado tributável
da atividade rural e (ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada. Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150% para a primeira
infração e no percentual de 75% para a segunda.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
3
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 11/06/2018, e apresentou a
impugnação (e-fls. 2767/2780) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Entende que o autuante teria agido com excessivo rigor, uma vez que de uma
movimentação a crédito nas contas bancárias em valores superiores a
R$100.000.000,00, menos de 0,17% não foi considerado justificado, percentual
plenamente aceitável, de modo que o lançamento efetuado demonstra falta de
bom senso do fiscal na autuação.
Atividade Rural Explica que a fiscalização teria feito uma análise superficial do
livro caixa apresentado, levando em consideração, para apurar o resultado da
atividade rural, apenas o RESUMO DO MÊS, extraindo o total indicado na rubrica
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL, que incluía, além das receitas da atividade rural,
recursos decorrentes de financiamentos rurais, que não constituem receitas
tributáveis da atividade rural.
Da mesma forma, na escrituração das despesas da atividade rural, estariam
incluídos pagamentos dos financiamentos rurais que também não podem ser
considerados como despesas da atividade rural.
Prossegue esclarecendo que as receitas da atividade rural constam em rubricas
como "Venda de Cana de Açúcar, Venda de Laranja, Venda de Gado e Venda de
Amendoim", enquanto outras entradas de recursos, como liberações de
empréstimos, financiamentos e vendas de imóveis, constam sob a rubrica
RECEITAS DIVERSAS.
A impugnação é acompanhada de demonstrativos em que enumera as entradas e
saídas de recursos que não poderiam ser consideradas receitas ou despesas da
atividade rural. Ao final encontra receitas da atividade rural no valor de
R$25.156.004,29 e despesas da atividade rural no montante de R$25.276.184,72,
resultando em prejuízo de R$120.180,43, não havendo omissão de rendimentos
da atividade rural.
Depósitos Bancários Questiona o fato de simples depósitos bancários serem
considerados renda, em afronta ao CTN, sem que seja demonstrado o
correspondente acréscimo patrimonial.
Prossegue afirmando que a presunção de renda estabelecida em lei ordinária não
pode afetar o conceito de renda delimitado por outra norma que tem força de lei
complementar, no caso, o Código Tributário Nacional, afrontando, inclusive,
expressa determinação de seu artigo 110, que reza: "A lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias".
Com relação ao "demonstrativo dos créditos de origem não comprovada" de
fl.2744, produzido pela fiscalização, cuja soma é de R$125.000,00, com
participação do sujeito passivo no valor de R$41.666,67, afirma ter comprovado
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
4
as origens de todos os depósitos, entretanto, o excessivo rigor do autuante não as
teria admitido como válidas. Destaca os casos que considera com maior
importância.
R$90.000,00, c/c12.548-2, em 13/03/2012 - recurso em dinheiro oriundo da
Cooperativa Credicitrus, conforme comprovante anexo.
R$35.000,00, c/c 12.548-2, em 24/05/2012, transferência oriunda da conta
corrente conjunta no 33.854-0, da SICOOB Credicitrus, pertencente a sua esposa
Ilva Polimeno Biachini e a ele próprio.
Quanto a esse valor, por ser a conta conjunta com três titulares, sua cota parte
corresponderia a R$11.66,67, valor que, somado aos demais depósitos com
valores inferiores a R$12.000,00, a soma ainda seria inferior a R$80.000,00,
aplicando-se o disposto no artigo 42, inciso II, da Lei No 9.430/96. Entende que a
análise deve ser feita em relação aos valores que correspondem à participação do
contribuinte e não sobre o total do crédito.
Outros depósitos de pequeno valor teriam origem em contas dos mesmos
titulares, conforme demonstrativo "Anexo III".
Multa Agravada de 150% Considera frágil a ação fiscal pelo fato de o fiscal não ter
comparecido ao domicílio do fiscalizado, e realizado a o procedimento fiscal à
distância, tornando-o frágil e sem segurança.
Acrescenta que a apresentação de declaração inexata, por falha em seu
preenchimento, não significa que houve a intenção de fraudar o recolhimento do
tributo, mesmo porque estaria demonstrado o erro do autuante na apuração do
imposto devido na atividade rural, uma vez que houve prejuízo fiscal.
Um dos motivos levantados pela fiscalização para qualificar a multa de ofício foi o
fato de ter sido autuado no exercício de 2008 pelo fato de não ter preenchido as
fichas de receitas, despesas e apuração da atividade rural, tendo solicitado o
parcelamento do auto de infração daquele período. Ocorre que, nesse exercício,
também foi apurado prejuízo ao final do período, mas teria sido mal assessorado
e parcelado o débito sem impugnar.
Argumenta que, ainda que fosse o caso de reiteração de conduta, a mera
repetição de omissão de rendimentos por dois ou mais períodos de apuração não
seria suficiente para a aplicação de multa qualificada.
Considera essencial que a fiscalização demonstre suas razões no sentido de que o
sujeito passivo tenha agido com dolo, fraude ou simulação para que lhe seja
imputado o crime de sonegação.
Transcreve trechos de julgados no sentido de que apenas a conduta reiterada de
omitir rendimentos por dois ou mais períodos de apuração não seria suficiente
para qualificar a multa de ofício.
Requer o cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
5
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-79.370 (e-
fls. 2803/2812), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que
o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural a diferença entre as
receitas e despesas da atividade rural apuradas em livro caixa pelo contribuinte.
Caso a defesa conteste os valores totalizados pelo próprio contribuinte antes do
lançamento, devem ser apresentados documentos comprobatórios do erro
eventualmente cometido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Desde 1o de janeiro de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente
intimado, não comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
RENDA CONSUMIDA. DESNECESSIDADE.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 11/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 2816).
O Recurso Voluntário (e-fls. 2819/2879) foi interposto em 10/07/2018, reiterando os argumentos
apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
6

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Breve resumo do procedimento de fiscalização
Antes de adentrar na análise do recurso, é relevante esclarecer que o presente
procedimento fiscal é decorrente da ação fiscal aberta em face do senhor Annibal Antonio
Bianchini, na qual foi constatado que este contribuinte exerceu atividade rural em conjunto com o
recorrente e com o senhor José Maria Costa, (e-fls. 2544/2548), e que os três mantiveram no ano-
calendário 2012 contas bancárias em conjunto.
Annibal foi intimado a apresentar os documentos e após a apresentação, foi
intimado a comprovar a origem de diversos créditos em suas contas bancárias (no total de quase
57 milhões de reais) e a apresentar os extratos faltantes. A fiscalização prosseguiu solicitando
documentos e informações, pois cerca de 9 milhões de reais em créditos bancários permaneciam
sem comprovação de sua origem. Parte dos depósitos justificados se referiam a receitas da
atividade rural, entretanto a fiscalização constatou que não foram declaradas receitas nem
despesas dessa atividade na DIRPF 2013 do FISCALIZADO, (e-fls. 02/17).
Em consulta ao sistema Nota Fiscal Eletrônica, a fiscalização constatou também a
emissão, no ano-calendário 2012, de Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas empresas Usina São
Domingos Açúcar e Álcool S/A, CNPJ 47.063.128/0001-68, e Sucocitrico Cutrale Ltda., CNPJ
61.649.810/0012-10 e 61.649.810/0110-11, relativas à aquisição de produtos rurais do recorrente
e de seus parceiros, as quais superaram o montante de 20 milhões de reais.
Por meio do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 11 de 28/07/2017, com
ciência em 04/08/2017(e-fls. 1108/1121), Annibal foi intimado a comprovar a origem dos créditos
bancários ainda pendentes de justificativa e a apresentar o Livro Caixa da Atividade Rural relativo
ao ano-calendário 2012.
Por meio dos Termos de Constatação e de Intimação Fiscal no 12 e 13, lavrados em
28/07/2017, com ciência em 04/08/2017 (e-fls. 1122/1145), o recorrente e José Maria Costa
também foram intimados a comprovar a origem dos depósitos ainda não comprovados nas contas
das quais são co-titulares com Annibal e a apresentar o Livro Caixa da Atividade Rural relativo ao
ano-calendário 2012. Em resposta aos Termos no 11 a 13, Annibal apresentou outros documentos
para justificar a origem os depósitos relacionados (e-fls. 1146/1734), o que reduziu o montante
pendente de comprovação para menos de 2 milhões de reais.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
7
Em 05/10/2017, o recorrente e seus parceiros apresentaram o Livro Caixa da
Atividade Rural, (e-fls. 1753/2026), e solicitaram prorrogação de prazo para comprovar os créditos
bancários restantes. Em 11/10/2017 e 20/10/2017, Annibal apresentou outros documentos e
relatórios para comprovar os depósitos constantes dos Termos no 14 a 16 (e-fls. 2027/2543).
Com base nos documentos e respostas apresentadas a todos os termos, os valores
creditados ainda não justificados somavam a quantia de R$ 1.766.377,08, tendo sido os três
contribuintes reintimados a comprovar estes depósitos ainda pendentes, por meio dos Termos no
14 a 16 (e-fls. 1735/1752).
Com os documentos apresentados relativos aos Termos 14 a 16 (e-fls. 1753/2543),
a soma dos créditos não comprovados nas duas contas das quais o recorrente é co-titular atingiu
a cifra de R$ 175.910,45 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco
centavos).
O Auto de Infração lavrado contra o parceiro ANNIBAL ANTONIO BIANCHIN foi
julgado por este CARF e foi mantida a decisão de piso, no Acórdão no. 2402-012.574, de
07/03/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que
o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural a diferença entre as
receitas e despesas da atividade rural apuradas em livro caixa pelo contribuinte.
Caso a defesa conteste os valores totalizados pelo próprio contribuinte antes do
lançamento, devem ser apresentados documentos comprobatórios do erro
eventualmente cometido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Desde 1o de janeiro de 1997, caracteriza-se como omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta bancária, cujo titular, regularmente
intimado, não comprove, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
RENDA CONSUMIDA. DESNECESSIDADE.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
8
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
Também foi lavrado Auto de Infração contra o outro parceiro JOSE MARIA COSTA
(PTA no. 16004.720319/2017-10) que ainda aguarda julgamento no CARF.
Feitas estas considerações iniciais, passemos à análise dos argumentos
apresentados em sede de recurso.
3. Depósitos bancários de origem não comprovada
Conforme explicitado pela fiscalização, mesmo após todas as informações e
documentos apresentados, restaram sem a comprovação depósitos no total de R$ 175.910,45,
sendo que foram excluídos todos os créditos de valor inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
tendo em vista que a soma deles é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atendendo ao
disposto no artigo 42, parágrafo 3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
Assim, foram imputados ao recorrente 2 depósitos da conta mantida no Banco
Credicitrus, sendo um depósito em dinheiro no valor de R$ 90.000,00 (13/03/2013) e um depósito
em cheque no valor de R$ 35.000,00, totalizando R$ 125.000,00.
Ainda em fase de fiscalização foram apresentadas as seguintes explicações,
relatadas pelo relatório fiscal:
Tendo em vista que a conta acima mencionada possuía 3 titulares, os demais
também foram intimados a comprovar os valores depositados, e os rendimentos
omitidos foram imputados ao FISCALIZADO mediante a divisão pela quantidade
de titulares.
O FISCALIZADO e ANNIBAL apresentaram as seguintes justificativas, fls. 2484 a
2543, para os dois créditos acima: “Milton ref. Pagto frete (adiantamento)”,
“Cobertura de conta” e “Emprestimo – D. Ilva Pol. Bianchini”.
A justificativa “Milton ref. Pagto frete (adiantamento)” não foi aceita porque não
foi apresentado nenhum documento que comprovasse a operação.
As justificativas “Cobertura de conta” e “Emprestimo – D. Ilva Pol. Bianchini” não
foram aceitas porque não foram apresentados documentos que demonstrassem
de que conta tais valores foram provenientes. Não importa se o recurso foi
depositado pra cobrir a conta negativa ou pagar determinada despesa e sim de
onde ele veio, ou seja, a sua origem, de modo a demonstrar que se trata ou não
de rendimentos tributáveis declarados pelo FISCALIZADO ou de contas de mesma
titularidade.
Na Impugnação, o recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos:
- R$90.000,00, c/c12.548-2, em 13/03/2012 - recurso em dinheiro oriundo da
Cooperativa Credicitrus, conforme comprovante anexo.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
9
- R$35.000,00, c/c 12.548-2, em 24/05/2012, transferência oriunda da conta
corrente conjunta no 33.854-0, da SICOOB Credicitrus, pertencente a sua esposa Ilva
Polimeno Biachini e a ele próprio.
Tendo em vista o teor do art. 42 da Lei no. 9.430/96 e a falta de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos da origem dos créditos, não há como se afastar a
presunção, como bem esclareceu a decisão de piso:
Sobre os depósitos bancários tributados, há que se esclarecer que os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/97 passaram a ser regidos pela Lei n.o 9.430
de 27 de dezembro de 1996, que em seu art. 42, caput, determina:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
Por meio do art. 42, a Lei n.o 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
independentemente da constatação direta de dispêndios ou acréscimo
patrimonial que era exigida pela legislação anterior.
Não comprovada a origem dos recursos aportados na conta corrente do sujeito
passivo, tem o fiscal o poder/dever de autuar como omissão de rendimentos o
valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de outro modo ante a
vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do novo
diploma.
A jurisprudência administrativa não deixa margem a dúvidas:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTO - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA -
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal
de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
10
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. (Ac. 1o CC, 104.18.896, de 21/08/2002).
IRPF - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Lei no 9.430, de
1996, ART. 42 - O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 autoriza a presunção de
omissão de receitas amparada em depósitos bancários de origem não
identificada pelo contribuinte, restrita a presunção autorizada às normas e
parâmetros que lhe foram legalmente fixadas. (Ac. 1o CC, 104-18.555, de
23/01/2002).
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção
relativa, passível de prova em contrário. Tal comprovação, porém, não foi trazida
durante a ação.
A defesa alega ter comprovado a origem de todos os depósitos ocorridos nas
contas correntes em análise, mas que o excesso de rigor do autuante não os
considerou jusitificados, estaria apresentando, com a impugnação, provas dessas
origens, que serão analisadas a seguir:
R$90.000,00, depositados em dinheiro na conta corrente 12.548-2, agência
3188-7 da Credicitrus, no dia 13/03/2012. Para justificar o depósito, apresenta o
documento de Registro de Movimentação em Espécie (fl.2841), que apenas
corrobora o fato de que o depósito foi efetuado em dinheiro vivo, sem
esclarecer o motivo ou que tipo de transação deu origem do depósito. Trata-se
de documento de emissão obrigatória tendo em vista o valor movimentado em
espécie.
Como a motivação do depósito não foi esclarecida, há que se manter o depósito
como injustificado.
R$35.000,00, decorrente de cheque compensado na conta corrente 12.548-2,
agência 3188-7 da Credicitrus, no dia 24/05/2012. No mesmo dia há um cheque
compensado na conta no 33.854-0, da ag. 3188-7, da Credicitrus (fl.2982), cujos
titulares são o Sr. Annibal Antonio Bianchini e sua esposa Ilva Polimento
Bianchini.
O inciso I do parágrafo terceiro do artigo 42, da Lei n.o 9.430 de 27 de dezembro
de 1996 determina que, na determinação dos depósitos injustificados, não sejam
considerados os depósitos decorrentes de transferências de outras contas da
própria pessoa física ou jurídica, entretanto, trata-se de conta conjunta de um dos
titulares com a própria esposa do contribuinte, titularidade da conta 12.548-2,
que tem com titulares, além do impugnante, os senhores José Maria Costa e
Annibal Antonio Bianchini.
Desde o Termo de Início de Fiscalização (fl.18), o Sr. Annibal foi intimado a
apresentar todas as contas em que constasse como titular ou co-titular de contas
conjuntas, além das contas de seus dependentes, e os extratos dessa conta não
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
11
foram apresentados (fl.21) juntamente com os extratos das demais contas em que
o contribuinte tinha participação.
Por não se tratar de transferência entre contas de mesma titularidade, considero
indispensável que seja demonstrado o motivo que levou a esse depósito de modo
a que seja possível determinar se a operação é ou não tributável.
Apesar de o contribuinte solicitar, na impugnação, a exclusão dos depósitos de
pequeno valor listados no anexo III à impugnação, há que se lembrar que os
depósitos com valores inferiores a R$12.000,00 nas contas correntes nas quais o
sujeito passivo é titular tiveram soma inferior a R$80.000,00 e não foram
levados a tributação.
Não há alterações a serem efetuadas quanto à infração de omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários não justificados.
Em sede de Recurso, o recorrente apenas reitera os argumentos sem trazer
qualquer outra prova, afirmando que bastaria a indicação da origem para que os depósitos
fossem considerados como de origem comprovada. No primeiro caso, alega que a origem são as
inúmeras operações decorrentes da atividade rural. Quando a este argumento, entendo que não
há como se admiti-lo, pois não basta a indicação da origem do depósito, é necessária a
comprovação da origem por prova hábil e idônea a fim de demonstrar se o valor deve ou não ser
submetido à tributação. Sem tal especificação, não há como se afirmar, com certeza, que se
tratava de receita da atividade rural e que esta já teria sido tributada pelo IRPF.
Não é outro o entendimento esposado pelo CARF, como se vê pelos acórdãos da
CSRF abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19 de abril de 2018 – 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais) (grifos acrescidos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
12
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos.
Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso administrativo fiscal, a
comprovação da origem dos depósitos bancários, no contexto do lançamento
por presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, deve ser realizada de forma individualizada, com a
correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo contribuinte, a quem
cabe o ônus probatório em razão da presunção legal, devendo se valer de prova
hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza
da operação que dá suporte aos depósitos bancários.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo
imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente. Na fase
de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos, não se exige,
exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que tributável,
devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não mais caminhar
pela disciplina do art. 42 da Lei no 9.430 não lançando por presunção legal o
imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso, com presunção já
constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com as provas trazidas
com a impugnação, o lançamento só é cancelado se adicionalmente houver a
prova do recolhimento, nos casos em que a natureza que se comprovou for de
rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a afastar a presunção legal
estabelecida.
(Acórdão CARF no 9202-011.162, de 29 de fevereiro de 2024 – 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Sendo assim, vejo que a presunção do art. 42 da Lei no. 9.430/96 não foi afastada e
deve ser mantido o lançamento.
4. Omissão de rendimentos da atividade rural
A fiscalização explicou que, apesar de o recorrente e os parceiros terem justificado
a origem da quase totalidade de sua movimentação financeira, vários depósitos em suas contas se
tratavam de receitas da atividade rural auferidas pelo recorrente em conjunto com os seus
parceiros Annibal e José Maria Costa. Contudo, a fiscalização constatou, como relatado
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
13
anteriormente, a emissão, no ano-calendário 2012, de Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas
empresas Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A, e Sucocitrico Cutrale Ltda., relativas à
aquisição de produtos rurais do FISCALIZADO e de seus parceiros, as quais superam o montante de
20 milhões de reais. Entretanto, o recorrente e seus parceiros não declararam em suas DIRPF
2013 nenhuma receita nem despesa da atividade rural, ou seja, deixaram as fichas “Receitas e
Despesas” e “Apuração do Resultado” do Demonstrativo da Atividade Rural em branco.
O Livro Caixa da Atividade Rural (e-fls. 1753/2026) foi apresentado e nele foram
escriturados o total de R$ 38.325.334,83 de receitas e R$ 33.395.823,90 de despesas, apurando
resultado tributável da atividade rural de R$ 4.929.510,93 (quatro milhões, novecentos e vinte e
nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e três centavos).
Este foi o valor adotado para apuração do IRPF devido pelo recorrente, como
destacou o relatório fiscal:
Conforme relatado pela procuradora de ANNIBAL, a participação deste no
condomínio rural foi de 60% (sessenta por cento) e a do FISCALIZADO e de José
Maria Costa de 20% (vinte por cento) cada. Esta fiscalização obteve no processo
administrativo fiscal 10850.722494/2013-52, relativo ao Auto de Infração de IRPF
do ano-calendário 2008 lavrado contra ANNIBAL, declaração firmada pelos três
condôminos ratificando esses percentuais, fls. 2549 a 2566.
Multiplicando o resultado apurado no Livro Caixa pelo percentual de 20%,
chegamos ao montante de R$ 985.902,18 (novecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e dois reais e dezoito centavos) de resultado tributável da atividade
rural omitido pelo FISCALIZADO.
Em sede de Impugnação, o recorrente apresentou argumentos com relação à
receita tributável e a decisão de piso, por sua vez, manteve o lançamento, senão, vejamos:
Intimado, desde 31/07/2017 (fl.1122), e reintimado em 21/09/2017 (fl.1742) a
apresentar livro caixa com as receitas e despesas da atividade rural, mediante o
qual deve ser apurado o resultado da atividade rural, nos termos do artigo 60, do
Decreto no 3.000/99:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
14
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
....................
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista
para a entrega tempestiva da declaração
de rendimentos do
correspondente ano-calendário.
Depreende-se da legislação transcrita, que o livro caixa deve estar escriturado
até a data prevista para a entrega tempestiva de declaração de rendimentos,
sua veracidade deve ser comprovada documentação idônea e o contribuinte
deve apurar as receitas e despesas da atividade rural para informar na
Declaração de Ajuste Anual a partir dele.
A pedido da Fiscalização o contribuinte apresenta Livro Caixa da Atividade Rural
(fls.1753/2025), em que lista, de maneira bem simplificada, as receitas e
despesas incorridas na atividade rural.
Ao final de cada mês, resume o livro caixa sob as rubricas "Receitas da Atividade
Rural",
"Despesas
da
Atividade
Rural",
"Despesas
não
Dedutíveis",
"Adiantamentos de Recursos - Produtos Entregues no Ano", e "Adiantamentos
Recebidos por Conta de Vendas para Entrega Futura".
O Livro Caixa é escriturado para a obtenção das Receitas e Despesas da Atividade
Rural, e a Fiscalização acatou os valores obtidos pelo contribuinte e os utilizou
para apurar o resultado da atividade rural. Na impugnação, a defesa alega ter se
equivocado e incluído valores relativos a receitas de empréstimos e despesas
com pagamentos de empréstimos, que não poderiam ser considerados na
apuração do resultado da atividade rural.
Ocorre que esses valores foram informados pelo próprio impugnante e os
eventuais equívocos cometidos devem ser comprovados por documentos hábeis
que não foram trazidos aos auto. A fiscalização somente poderia analisar, de
forma individualizada, as informações discriminadas, de forma resumida, no
Livro Caixa, se este estiver acompanhado dos documentos comprobatórios.
Na falta dos documentos comprobatórios, há que se tomar como verdadeira a
totalização mensal das receitas e despesas da atividade rural feita pelo próprio
contribuinte, mantendo-se o lançamento nesse particular.
Vê-se, portanto, que a DRJ tomou por verdadeiras as informações escrituradas pelo
recorrente no Livro Caixa da Atividade Rural (fls.1753/2025) e não há que se falar em equívocos de
apuração sem a apresentação de documentos que comprovem as alegações.
O Recurso Voluntário afirma que as receitas da atividade rural decorrentes das
operações com as empresas Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A, e Sucocitrico Cutrale Ltda já
teriam sido consideradas nas receitas escrituradas e seriam vendas de cana-de-açúcar, venda de
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
15
laranja, de gado, de amendoim. Alega, ainda, que dentro das “receitas diversas” teriam sido
incluídas as receitas de liberação de empréstimos rurais (cédulas rurais) que não deveriam ser
tributados. O recorrente ainda reapresenta planilha apresentada anteriormente na Impugnação,
extratos e cédulas de empréstimos rurais.
Contudo, como bem esclareceu a decisão de piso, a fiscalização adotou as
informações escrituradas a título de receita da atividade rural escriturados pelos próprios
contribuintes, de modo que, a comprovação de que ele mesmo teria escriturado
equivocadamente receitas deve ser por ele comprovado.
O ato de provar é muito mais do que colocar à disposição do julgador vários
documentos, sem a preocupação em correlacioná-los um a um com a movimentação bancária
listada pela autoridade tributária e com o Livro da Atividade Rural, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Diante da falta de relação e da declaração do próprio contribuinte dos valores da
receita da atividade rural, não há como se admitir os argumentos apresentados, devendo ser
mantido o lançamento.
5. Da multa de Ofício Qualificada
A multa qualificada foi aplicada para a infração de omissão de rendimentos da
atividade rural em razão da constatação da conduta fraudulenta adotada pelo recorrente em
diversos anos, como explica o Relatório Fiscal (e-fls. 2746/2747):
IV.1– DA MULTA QUALIFICADA
A aplicação da multa qualificada para a infração “III.2– OMISSÃO DE RESULTADO
TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL” decorreu da constatação de evidente intuito
de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502, de 1964 (sonegação,
fraude e conluio), considerando os fatos descritos acima. Essa multa qualificada
está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007.
O FISCALIZADO já foi autuado pela mesma infração, relativa ao ano-calendário
2008, conforme disposto no processo administrativo fiscal 10850.722492/2013-
63, tendo inclusive se utilizado da mesma prática de apurar resultado expressivo
da atividade rural e não informá-lo em sua DIRPF 2009, deixando as fichas
“Receitas e Despesas” e “Apuração do Resultado” do Demonstrativo da Atividade
Rural em branco. O FISCALIZADO não apresentou impugnação contra este Auto de
Infração anterior e o crédito tributário dele resultante foi inscrito em dívida ativa
da União.

1 1TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de
2015. 4. Ed. Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
16
Além disso, esta fiscalização também constatou que nas DIRPF relativas aos
anos-calendário 2009 a 2011 (posteriores ao da fiscalização anterior e anteriores
ao deste procedimento) o FISCALIZADO também deixou as fichas “Receitas e
Despesas” e “Apuração do Resultado” do Demonstrativo da Atividade Rural em
branco. Tais fatos caracterizam, em tese, um comportamento recorrente do
FISCALIZADO de omitir os resultados positivos de sua atividade rural, impedindo
o conhecimento por parte da autoridade tributária da ocorrência do fato
gerador.
Assim, no entendimento desta fiscalização, restou configurada a prática reiterada
de infração a legislação tributária pelo FISCALIZADO, o que levou à duplicação da
multa de ofício para a infração “III.2– OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA
ATIVIDADE RURAL”. (grifos acrescidos)
A decisão de piso manteve a multa qualificada, entendendo que estaria
comprovada a conduta dolosa do contribuinte:
De acordo com a Declaração de Ajuste apresentadas pelo contribuinte (fls.12/17),
ele e seus parceiros exploraram, desde o ano-calendário de 2004, e durante o
ano-calendário de 2012, mais de 150 imóveis rurais.
Durante as investigações, a Fiscalização detectou, nas contas do contribuinte e
da parceria rural, movimentação financeira de mais de cem milhões de Reais,
decorrente da atividade rural e de movimentação financeira entre contas da
parceria, sendo que o contribuinte reconhece ter auferido, juntamente com seus
parceiros, receitas da atividade rural em valores superiores a vinte e cinco
milhões de reais, durante o ano-calendário de 2012.
Os fatos acima narrados demonstram inequivocamente que o contribuinte é um
grande produtor rural, há muitos anos, organizado e bem assessorado
contabilmente (conseguiu comprovar a origem de quase a totalidade da
movimentação financeira ocorrida nas diversas contas correntes dele próprio e
da parceria, depois de decorridos mais de quatro anos) e certamente não
ignorava a obrigatoriedade de declarar as receitas e despesas da atividade rural.
Outro ponto a destacar é que o sujeito passivo foi autuado pelas mesmas
infrações (omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários não
justificados e omissão de rendimentos da atividade rural) no ano-calendário de
2008, não tendo apresentado impugnação e solicitado parcelamento da dívida.
Mesmo tendo sido autuado por falta de declaração das receitas e despesas da
atividade rural, somente no ano-calendário de 2009, exercício 2010, o
impugnante informou as receitas e despesas da atividade rural na Declaração de
Ajuste Anual, deixando em branco as fichas de receitas e despesas da atividade
rural nos exercícios posteriores.
A conduta do contribuinte deixa claro que, dolosamente, omite, reiteradamente,
as receitas e despesas da atividade rural, comportamento que enseja a aplicação
de multa qualificada de 150%.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
17
Será mantida a qualificação da multa de ofício para 150%.
Entendo que está caracterizada a conduta dolosa do recorrente e deve ser mantida
a multa qualificada. Apesar de ter mencionado a existência de outras autuações sobre o mesmo
tema, a fiscalização não baseou a qualificação apenas na reiteração da conduta, mas sim na
caracterização do intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502, de 1964
(sonegação, fraude e conluio). Pelo conjunto probatório e o relatório fiscal, entendo que a
fiscalização conseguiu demonstrar que o recorrente agia dolosamente, pois é um grande produtor
rural, muito bem assessorado contabilmente, e que tinha pleno conhecimento de como promover
a sua declaração, e já tendo sido autuado anteriormente sobre o mesmo tema, o que mostra o
intuito evidente de sonegar.
O artigo 44 da Lei no. 9.430/96 passou a ter a seguinte redação após a alteração
promovida pela Lei no. 14.689/2023:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
18
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023) (grifo acrescidos)
De acordo com o §1o-C supramencionado, a conduta dolosa deve estar
individualizada e comprovada, e entendo que no presente caso, o requisito resta cumprido.
Contudo, de acordo com os dispositivos mencionados, cabe ajuste no valor da
multa qualificada, pois a Lei no. 14.689/2023 alterou o percentual da multa qualificada para 100%,
e nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Foi o que ficou definido no julgamento do Recurso Extraordinário no 736.090/SC,
submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 863 de
repercussão geral), no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
A questão foi objeto do Parecer SEI no. 910/2025/MF dispensando a PGFN de
recorrer e vinculando a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002.
Apesar da referida alteração ter estabelecido o critério da reincidência para a
fixação da multa qualificada no percentual de 150%, entendo tratar-se de penalidade nova, que
passou a vigorar com a referida alteração legal, não sendo possível a retroação da averiguação da
reincidência para casos já autuados.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720317/2017-12
19
De fato, a fiscalização indicou a reincidência do contribuinte na mesma infração,
mas a autuação em tela ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no. 14.689/2023, de modo que a
previsão contida no inciso VII, §1o do art. 44 da Lei no. 9.430/96 sequer poderia servir de
fundamento legal para se aplicar o percentual de 150% para a multa qualificada. De acordo com os
artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, a irretroatividade das leis
(tempus regit actum) é um dos primado fundamental de garantia de segurança jurídica de todo o
sistema tributário. Assim, não é possível manter-se o percentual de 150% da multa qualificada
justificando a reincidência, pois na época dos fatos geradores, a norma sequer existia.
Diante do exposto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, §
1o, VI, com alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de
ofício para 100%.
6. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão da alteração
promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2905
DF CARF MF
Original